Tribunal: TJBA
Processo: 8081790-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8081790-46.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8081790-46.2023.8.05.0001 APELANTE: RONALDO PINTO OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS: GABRIEL DA FONSECA CORTES, TALES DE VASCONCELOS CORTES E FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, LEGÍTIMA DEFESA OU IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES SUSCITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO SENTENCIADO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INCABÍVEL. PATENTE O DOLO DO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PERTINÊNCIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO SENTENCIADA. INCABÍVEL. DESNECESSÁRIO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA O APONTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PRETENDIDO PELA DENÚNCIA E A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. CONCESSÃO AO RÉU DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PLEITO CONTEMPLADO PELA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, pelas provas produzidas na instrução criminal, impõe-se a condenação. Apresenta-se indevida a absolvição do Réu pela “atipicidade da conduta”, reconhecimento da legítima defesa ou aplicação do princípio “in dubio pro reo”. De igual forma, patente o dolo na conduta perpetrada e clara a intenção do agente em esionar moral e fisicamente a vítima pelo seu gênero, resta incabível a desclassificação do delito sentenciado para a modalidade culposa. O fato do réu ter direcionado o “soco especialmente contra o rosto da vítima”, isoladamente, não detém o condão de macular a culpabilidade, haja vista que o crime sentenciado pressupõe a prática de violência contra outrem, que a área atingida não se trata de região vital e que a lesão realizada não foi significativa ao ponto de extrapolar os limites implícitos do tipo. Nos termos do art. 44, I, do CP, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. O art. 387, IV, do CPP, permite ao julgador fixar um valor mínimo com o intuito de ressarcir o prejuízo causado pelo agente a título de dano material ou moral. Nos casos de violência doméstica, é desnecessária a indicação do valor específico pretendido pela denúncia e a realização de instrução específica sobre o tema. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8081790-46.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Ronaldo Pinto Oliveira Filho e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede juízo de retratação, previsto no art. 86-D, III, do RITJBA, e conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para fixar a pena-base no mínimo legal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8081790-46.2023.8.05.0001